Tribunal: TJMT
Processo: 0017785-39.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017785-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLNEI KESTRING - CPF: 005.707.051-26 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, impõe-se o não conhecimento do apelo cujas razões apresentam-se dissociadas da fundamentação da sentença, não a atacando especificamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Sicredi Ouro Verde MT
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Volnei Kestring
, determinando a redução dos juros moratórios a 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento). Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas, despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante alega impossibilidade de incidência de juros de 1% ao mês, devendo ser mantidas as cláusulas contratuais na forma em que anuídas pelo apelado, porquanto não há falar em abusividade, se considerada a taxa média de mercado aplicado para a espécie na época da contratação.

Pugna, ao final, que apenas o apelado seja condenado ao pagamento dos ônus sucumbências, inclusive os honorários advocatícios.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 61791988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à execução opostos por Volnei Kestring em face de Sicredi Ouro Verde MT, objetivando a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº A119395, mais precisamente em relação aos encargos de mora (taxa de juros moratórios e multa), ocasião em que pugnou pela substituição do percentual dos juros de mora para 1% ao mês, e da multa, para 2%.

Na sentença de piso o juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando a redução dos juros moratórios a 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento). Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas, despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado com a sentença de piso, o apelante/embargado sustenta que houve limitação dos juros em 1% ao mês, quando na verdade o contrato previa a cobrança de 6,30% ao mês, por se tratar de um crédito referente a cheque especial. Assevera que a taxa média de mercado aplicada pelo Banco Central para a mesma época do contrato (março/2011) é superior à taxa efetivamente cobrada, razão pela qual não há falar em abusividade.

Por fim, rebela-se contra a divisão do ônus sucumbencial, alegando que, com o provimento do recurso e a consequente modificação da sentença, é de rigor a condenação do embargante na integralidade da aludida verba.

Do breve apanhado fático, é possível notar que as razões recursais dissociam-se dos fundamentos da sentença.

Isso porque, o juízo
a quo
modificou apenas a taxa de JUROS MORATÓRIOS, reduzindo-a de 6,99% ao mês para 1% ao mês, em observância à Súmula 379 do STJ, segundo a qual
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

No entanto, a insurgência do apelante/embargado é direcionada à taxa de JUROS REMUNERATÓRIOS, cuja cobrança sequer foi impugnada pelo embargante, tampouco modificada pelo juízo
a quo
.

Portanto, uma vez que as razões do apelo não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela sentença hostilizada, não há como se conhecer do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre a matéria, já decidiu o STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

De igual modo, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PARTE DA TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO
– MULTA PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento de parte do recurso.
A lealdade e a boa-fé processual devem ser consideradas como princípios a serem buscados por todas as partes e como necessárias ao bom andamento processual, como bem se observa da leitura do art. 5º, do novo Código de Processo Civil. Se bem demonstrado pelo Juízo a quo que a parte Autora alterou, deliberadamente, a verdade dos fatos, declinando endereço inexistente na Comarca, é cabível a condenação ao pagamento da multa processual indicada no art. 81, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 00034837720158110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2019) (destaquei)

Por esses motivos, afigura-se imperativo o não conhecimento do recurso, por não atacar os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância.

De igual modo, como a insurgência do apelante em relação à divisão do ônus sucumbencial ancorou-se apenas na hipótese de provimento do recurso, por óbvio que o seu não conhecimento acaba por prejudicar a análise da aludida tese recursal.

Ante o exposto,
não conheço do presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020